Tribunal: TJSP
Processo: 2210908-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Não se vislumbra ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Não se vislumbra ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recorrente que, em verdade, pretende o sobrestamento do feito até o cumprimento de acordo. Descabimento. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2210908-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210908-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de embargos de declaração no 2210908-40.2018.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo Foro Central Cível.
37a Vara Cível.
Embargante ( s ): Contern Construções e Comércio LTDA.
Embargado ( s ): Banco do Brasil S/A.
Interessado : Heber Participações S/A
VOTO No 47.946/2020.-
RECURSO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
Não se vislumbra ocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade. Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo
considerados todos os elementos constantes nos autos até o
momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto
sujeito a apreciação judicial. Recorrente que, em verdade, pretende
o sobrestamento do feito até o cumprimento de acordo.
Descabimento. Recurso de embargos de declaração conhecido e
rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Contern Construções e Comércio LTDA contra o Venerando
Aresto de folhas 205/71, que, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso.
A embargante sustenta omissão,
pois o relator não teria observado o artigo 313, §5o do CPC,
deliberando sobre o prosseguimento do feito após o sobrestamento
do feito. Requer novo sobrestamento do feito pelo prazo de 180 dias,
para que a recorrente comprove o cumprimento do ajuste.
Este é o relatório
Os
embargos
não
merecem
guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210908-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Em verdade, a embargante visa
um novo sobrestamento do feito por meio dos presentes embargos,
o que não se admite.
Não
se
encontra
omissão,
contradição ou obscuridade porquanto o julgado abordou todos os
pontos necessários ao desate da controvérsia.
Na hipótese vertente, apenas há
inconformismo da embargante quanto à conclusão do julgamento,
aliada à pretensão de sobrestamento do feito já resolvido.
A presente espécie recursal se
destina, exclusivamente, a aclarar o sentido de um ato judicial cujo
texto ou considerações careçam de claridade ou precisão, ou
meramente integrá-lo se não resolvida alguma questão controvertida.
Portanto, não se pode pedir a
modificação da decisão judicial recorrida pelo manejo de
embargos de declaração.
Em outras palavras, no caso
concreto, a prestação jurisdicional restou configurada com a
prolação da decisão devidamente fundamentada, embora contrária
aos interesses da parte.
Cumpre frisar ainda, conforme
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
julgador dos embargos não está obrigado a rebater todos os pontos
invocados pelo embargante, tampouco a reportar-se a cada
elemento de prova produzido no processo, bastando demonstrar a
suficiência da razão de decidir.
A
decisão
atacou
todas
as
questões pertinentes e não carece de integração ou correção.
Em
verdade,
as
questões
devolvidas a esta Corte foram apreciadas e exauridas, não havendo
nele qualquer vício a ser arredado. Por consequência, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210908-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
acolhem os embargos interpostos.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR